Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-35.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-35.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVANA OLIVEIRA BISPO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: SILVANA OLIVEIRA BISPO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO TEMPORÁRIA DE VERBAS SALARIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.

MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
ART. 85, §§ 10 E 11, DO CPC. OMISSÃO PARCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Não há omissão quanto aos juros de mora, correção monetária, danos morais e à análise da impugnação à gratuidade da justiça, tendo o acórdão enfrentado expressamente todas essas matérias.

2.
Verifica-se, contudo, omissão quanto à análise dos honorários sucumbenciais, uma vez que o acórdão não examinou a aplicação do art. 85, § 10, do CPC, que trata do princípio da causalidade em hipóteses de perda superveniente do objeto da ação. Considerando que o decreto municipal impugnado foi declarado ilegal e sua edição deu causa ao ajuizamento da demanda, impõe-se a apreciação dessa norma, dada sua relevância para a adequada distribuição do ônus da sucumbência.

3
.
Também se constata omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº
8000454-35.2017.8.05.0258,
tendo como embargantes e embargados
MUNICÍPIO
DE
TEOFILÂNDIA E SILVANA OLIVEIRA BISPO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER parcialmente
os embargos de declaração opostos pela partes, nos termos do voto do Relator.